Tribunal: TJSP
Processo: 1004429-45.2018.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Fixação de honorários advocatícios recursais, mediante a majoração de verba anteriormente estabelecida a esse título em prol do vencedor, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, que apenas pode ocorrer em caso de inadmissibilidade ou de rejeição do recurso interposto pela parte vencida – Precedente do STJ - Apelo da autora embargante provido, logo, ela se sagrou

Ementa:

Embargos de declaração – Fixação de honorários advocatícios recursais, mediante a majoração de verba anteriormente estabelecida a esse título em prol do vencedor, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, que apenas pode ocorrer em caso de inadmissibilidade ou de rejeição do recurso interposto pela parte vencida – Precedente do STJ - Apelo da autora embargante provido, logo, ela se sagrou vencedora, tendo a ré embargada sido condenada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência – Inexistência de omissão - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004429-45.2018.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que é embargante
AESSE COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME, é embargado
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004429-45.2018.8.26.0201/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33734 - Digital
EDEC.No: 1004429-45.2018.8.26.0201/50000
COMARCA: Garça (2a Vara Cível)
EMBTE. : “Aesse Comércio de Utilidades Domésticas Ltda. ME” (apelante,
autora)
EBDA. : “Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.” (apelada, ré)
Embargos de declaração
Fixação de honorários
advocatícios recursais, mediante a majoração de verba
anteriormente estabelecida a esse título em prol do
vencedor, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, que
apenas pode ocorrer em caso de inadmissibilidade ou de
rejeição do recurso interposto pela parte vencida

Precedente do STJ - Apelo da autora embargante provido,
logo, ela se sagrou vencedora, tendo a ré embargada sido
condenada no pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência
Inexistência de omissão - Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo da autora
embargante (fls. 155/161 dos autos principais).
Sustenta a autora embargante, em síntese, que: o julgado
omitiu-se sobre a aplicação do art. 85, § 11, do atual CPC (fls. 1/2).
É o relatório.
2. Os aludidos embargos não merecem prosperar.
Esta Câmara deu provimento ao apelo da autora embargante,
tendo reformado a sentença apelada, nesses termos:
“Nessas condições, dou provimento à apelação da autora,
reformando em parte a sentença impugnada (fl. 110), para
esses fins:
a) restabelecer os efeitos da tutela antecipada concedida (fls.
60/61);
b) condenar a ré no pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, com
base no art. 85, § 2o, do atual CPC, em 10% sobre o valor da
causa, isto é, sobre R$ 12.230,40 (fl. 53), atualizado pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo desde o ajuizamento da demanda” (fl. 161 dos autos
principais).
Nesse contexto, inviável, com fulcro no art. 85, § 11, do atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004429-45.2018.8.26.0201/50000 -Voto no
3
CPC, a majoração de honorários advocatícios recursais em favor do advogado da
autora embargante.
Interpretando a referida norma, já houve pronunciamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é transcrita a seguir:
“Embargos de declaração no agravo interno no recurso
especial. Processual civil. Omissão configurada. Acolhimento
dos embargos para sanar o vício. Cabimento de honorários
advocatícios recursais. Requisitos.
I
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos:
1. Direito intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC';
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não
provido;
5. não terem sido atingidos na origem na origem os limites
previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba.
(...)” (EDcl no AgInt no Recurso Especial no 1.573.573-RJ,
registro no 2015/0302387-9, 3a Turma, v.u., Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 4.4.2017, DJe de
8.5.2017).
De acordo com o voto condutor proferido no citado recurso,
aliás, “sempre que o julgador, analisando recurso que inaugurou o grau recursal,
confirmar a sucumbência anterior (não conhecendo ou negando provimento ao
recurso), poderá majorar os honorários advocatícios a fim de remunerar o advogado
vencedor na fase recursal”.
Logo, a fixação de honorários advocatícios recursais, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004429-45.2018.8.26.0201/50000 -Voto no
4
a majoração de verba anteriormente estabelecida a esse título em prol do vencedor,
apenas pode ocorrer em caso de inadmissibilidade ou de rejeição do recurso
interposto pela parte vencida.
Como o caso em tela não se enquadra em qualquer daquelas
hipóteses, mesmo porque a autora embargante sagrou-se vencedora, nenhuma
alteração deve ser feita no tocante às verbas de sucumbência.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator